Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve penhora sobre valores de PLR e indeferiu pedido de audiência de conciliação.
2. Agravantes alegam excesso de onerosidade e impossibilidade de pagamento à vista, pleiteando parcelamento da dívida.
3. Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, decisão ID 127093917 dos autos originais.
4. Decisão ID 78503590 deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da penhora sobre os valores de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do agravante Agustinho Soares Coelho, até o julgamento final do presente recurso.
5. A Agravada sustenta legalidade da penhora, ausência de superendividamento e inaplicabilidade da Lei 14.181/2021.

II. Questão em Discussão
6. Discute-se a possibilidade de suspensão da penhora sobre valores de PLR diante da alegação de excesso de onerosidade e a aplicação da Lei do Superendividamento para repactuação da dívida.

III. Razão de Decidir
7. A penhora sobre a PLR, embora legítima, revela-se desproporcional diante da situação de grave dificuldade financeira dos devedores, sendo insuficiente para satisfazer o crédito e excessivamente onerosa.
8. O art. 386 do CPC autoriza a liberação de valores penhorados quando a constrição se mostra inviável e desproporcional.
9. A Lei 14.181/2021 privilegia soluções que respeitem a capacidade econômica do devedor, admitindo a repactuação de dívidas e a fixação de plano judicial compulsório.

IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para indeferir a penhora dos valores a título de PLR, e determino que o juízo de origem analise, com prioridade, a proposta de parcelamento apresentada pelos agravantes, ou, alternativamente, a fixação de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 14.181/2021, observando a capacidade econômica dos devedores.
11. Preparo, agravantes beneficiários da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
• Art. 386 do CPC
• Art. 995 do CPC
• Art. 104-A do CDC
• Lei 14.181/2021
Jurisprudência relevante:
Acórdão 2037075, 0707127-05.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 20/08/2025, DJe 08/09/2025; e
Acórdão 2008934, 0706279-18.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 10/06/2025, DJe 26/06/2025.